Tribunal: TJDFT
Processo: 0731161-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0731161-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON JOSE TRAVASSOS VIDIGAL AGRAVADO: RICARDO PELISSARO LOQUETE, RICARDO PELISSARO LOQUETE D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Edson Jose Travassos Vidigal contra decisão do e. Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF (processo 0716425-52.2024), prolatada nos seguintes termos: - Medidas atípicas É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte do requerido. Também indefiro o pleito de bloqueio de cartões de crédito e impedimento da expedição de novos cartões. - SerasaJud Indefiro o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, vê-se que o art. 782, §3o, do CPC, dispõe que “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (g.n.). Trata-se, portanto, de faculdade que no momento não pode ser deferida, pelas limitações de pessoal deste Juízo e a complexidade de acesso e resposta ao sistema SerasaJud. Vê-se também que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial, já que o próprio credor pode fazê-lo, razão pela qual este Juízo opta por concentrar os recursos materiais e de pessoal nas atividades que dependem exclusivamente da atuação Judiciária. - InfoJud Considerando que esgotadas as tentativas de constrição patrimonial, defiro o pedido da parte autora e determino que a Secretaria pesquise, via InfoJud, a última declaração de bens da parte executada. Para preservar o sigilo fiscal, deverá a Secretaria apor sigilo ao resultado juntado aos autos, tornando-o visível apenas às partes. Deverão as partes observar que o dever de sigilo a si é transferido, de modo que não poderão extrair cópias nem utilizar as informações obtidas em quaisquer outras finalidades que não neste próprio processo 1. Feito, intime-se o credor a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 1.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, estará automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da intimação a indicar bens. 1.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 1.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão. No mérito, pede a reforma da decisão para que sejam deferidos os pedidos para “(i) a imediata suspensão da CNH do executado junto aos órgãos de trânsito competentes; (ii) a retenção de seu passaporte, com a devida comunicação à Polícia Federal; (iii) a suspensão da funcionalidade de todos os cartões de crédito ativos em nome do executado, mediante ofício às principais administradoras de crédito e instituições financeiras; (iv) a inclusão do nome do executado no Cadastro de Inadimplente”. É o relato. O Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente a “definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema 1.137). Foi determinada a suspensão do curso de todos os processos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão, nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, as Turmas Cíveis do TJDFT têm determinado o sobrestamento dos recursos atinentes à matéria: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. ART. 139, IV, CPC. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO No 1137/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento de pedido formulado em fase de cumprimento de sentença, referente à adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, em razão da afetação do Tema Repetitivo no 1137 pelo STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da afetação do Tema no 1137/STJ, é cabível o sobrestamento do pedido de adoção de medida coercitiva atípica com base no art. 139, IV, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de comportamento de má-fé e de ocultação patrimonial pelo executado, bem como a eficácia da medida pretendida para compelir ao cumprimento da obrigação. 4. O STJ afetou os REsp no 1.955.539/SP e no 1.955.574/SP, sob a sistemática dos repetitivos (Tema no 1137), determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, conforme o art. 1.037, II, do CPC. 5. Verificado que o pedido do agravante se insere na matéria controvertida, justifica-se o sobrestamento do feito na origem até o pronunciamento definitivo da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É cabível o sobrestamento de pedido de adoção de medidas executivas atípicas fundado no art. 139, IV, do CPC, quando a controvérsia está submetida à sistemática dos repetitivos no STJ (Tema no 1137)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 1.037, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Corte Especial, j. 22.02.2023 (Tema no 1137). (TJDFT, acórdão 2031778, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 20/08/2025). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS. MEDIDAS COERCITIVAS. ART. 139, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. TEMA 1137 DO STJ. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa ao devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Precedente: REsp n. 2.142.350/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. 4. O STJ afetou os Recursos Especiais no 1.955.539/SP e 1.955.574/SP sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1137), cuja questão submetida a julgamento é “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. A Corte Especial, nos termos do voto do Exmo. Sr. Ministro Relator, Marco Buzzi, determinou a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão (CPC, art. 1.037, II). 5. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, acórdão 1943779, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 26/11/2024). No caso concreto, o objeto do agravo de instrumento é a possibilidade de adoção de medida atípica na demanda executória (penhora dos pontos da parte executada, em relação aos planos de fidelidade - milhas), matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, em cumprimento à decisão da Corte Superior, é de se suspender o curso do presente recurso, sem prejuízo do prosseguimento da demanda executória na origem em relação à efetivação de outras medidas não relacionados ao tema 1.137 (medidas executivas atípicas). Nesse sentido colaciono o acórdão da e. 1a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. TEMA 1137 DO STJ. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na decisão paradigma do STJ, relativa ao Tema 1137, houve determinação de suspensão dos feitos que tratem da possibilidade de adoção de medidas atípicas como meio coercitivo para a satisfação do débito. 2. Entretanto, não se extrai qualquer determinação de suspensão da execução em si, no que tange aos meios executivos típicos. 2.1. No caso dos autos, aliado a este entendimento, já houve decisão em grau recursal determinando a continuidade da execução. A despeito da renovação do pedido de adoção de medidas atípicas, em respeito à segurança jurídica e coerência, não se mostra cabível a suspensão integral do feito. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1832311, 07524856120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024) Diante do exposto, suspenda-se o curso processual até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator